Tribunal: TJPA
Processo: 0826645-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826645-42.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA, NAZARE MADALENA RODRIGUES DA CUNHA, KIELENE KEI COSTA BRYTO, JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS, KELLEN CRISTINE SOUTO SILVA DANIN, EDUARDO FRAZAO DO COUTO DANIN, PAULA FRASSINETTI COUTINHO DA SILVA MATTOS, MARCELO FERREIRA DE ALENCAR, VIVIAN FRAGOSO REI MONTEIRO, ICARO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP, JULIANA AUGUSTA DA CRUZ ADRIAO, CEZAR AUGUSTO DA CRUZ ADRIAO, AMAZON REALTORS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA, EVANDRO ANTUNES COSTA

APELADO: REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA, NAZARE MADALENA RODRIGUES DA CUNHA, KIELENE KEI COSTA BRYTO, JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS, KELLEN CRISTINE SOUTO SILVA DANIN, EDUARDO FRAZAO DO COUTO DANIN, PAULA FRASSINETTI COUTINHO DA SILVA MATTOS, MARCELO FERREIRA DE ALENCAR, VIVIAN FRAGOSO REI MONTEIRO, ICARO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP, JULIANA AUGUSTA DA CRUZ ADRIAO, CEZAR AUGUSTO DA CRUZ ADRIAO, AMAZON REALTORS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA, EVANDRO ANTUNES COSTA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826645-42.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS: REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESE FORA DO ART. 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art. 1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II- O presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025.

III - Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826645-42.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS: REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA
e
OUTROS.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELA COMPRADORA. INTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO PROCEDEU A BAIXA DO GRAVAME. AÇÃO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, PARA DETERMINAR A BAIXA DOS GRAVAMES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 20.000.00 (VINTE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. VALOR MANTIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (ID. 19274638).

Alega a embargante que o acórdão quedou em omissão. Nesse sentido, afirma para fins de prequestionamento que o acórdão deixou de se pronunciar sobre os artigos nº 1.418; nº 188, (I); nº 927 e nº 944 do Código Civil (ID. 19444276).

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção integral do acórdão (ID. 19616898).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826645-42.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS: REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que é ausente de qualquer vício o acórdão embargado. Nesse sentido, percebe-se que os presentes embargos de declaração foram opostos exclusivamente para fins de prequestionamento. Desse contexto, nota-se que a embargante deixou de delimitar de uma maneira mais concreta qual seria o vício do acórdão embargado.

Desse cenário, sabe-se que o art. 1.025 do CPC/2015 prevê expressamente que devem ser considerados
‘’incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento’’
. Portanto, restando-se ausente a delimitação material dos aludidos vícios no acórdão, somando-se também a percepção de que os presentes embargos foram opostos com o exclusivo intuito de prequestionamento, notório que os presentes embargos devem ser rejeitados. O que, cabe ressaltar, não induz em nenhum prejuízo a embargante.

Em casos similares, entende-se de maneira análoga o presente Tribunal de Justiça. Trata-se do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819024-48.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II- O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra

a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister. III - O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta PASEP, não se amoldando ao julgamento do IRDR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032733-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024